Tribunal: TJBA
Processo: 8000802-15.2017.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000802-15.2017.8.05.0109

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s): IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES, CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: JOSE LIMA CERQUEIRA

Advogado(s):SOSTENES LIMA DA SILVA

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NOTAS DE LIQUIDAÇÃO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo
M
unicípio de Água Fria contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por particular, condenando-o ao pagamento de aluguéis referentes aos meses de novembro e dezembro de 2016, acrescidos de correção monetária e juros.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é devida a concessão da gratuidade da justiça ao autor da ação, mesmo sendo ele locador de imóvel ao poder público;

(
ii
) saber se a ausência de comprovação de procedimento licitatório e de publicação do contrato compromete a validade da contratação;
e
(
iii
) saber se é exigível a contraprestação contratual referente aos meses em atraso, diante da existência de notas de liquidação emitidas pela própria Administração.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência do autor goza de presunção de veracidade e não foi infirmada por prova robusta; rejeita-se, portanto, a preliminar de revogação da gratuidade de justiça.

4. A ausência de juntada do processo licitatório não invalida, por si só, a obrigação do Município, sobretudo diante da possibilidade de dispensa prevista em lei.

5. As notas de liquidação emitidas e assinadas por agentes públicos configuram reconhecimento expresso da dívida e da liquidação da despesa, conforme art. 63, da Lei nº 4.320/64.

6. A falta de anulação administrativa dos atos de liquidação e a ausência de prova de fato impeditivo ou extintivo do direito autoral reforçam a legitimidade da cobrança.

7. A condenação em aluguéis devidos decorre do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo
8. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 373, I e II; 99, §3º; 85, §11; Lei nº 4.320/1964,
arts
. 58 e 63; Lei nº 8.666/1993, art. 24, X.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 8000201-52.2017.8.05.0224, Rel. Des. Pilar Celia
Tobio
de Claro, 1ª Câmara Cível, pub. 18.11.2020; TJBA, APL nº 0304296-77.2013.8.05.0080, Rel. Des. Maria de Lourdes Medauar, 1ª Câmara Cível, pub. 18.08.2022; TJBA, APL nº 0501539-33.2016.8.05.0271, Rel. Des. Maurício
Kertzman

Szporer
, 2ª Câmara Cível, pub. 30.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000802-15.2017.8.05.0109
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE AGUA FRIA e como apelado JOSE LIMA CERQUEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator